Tribunal: STF
Processo: Rcl 91737
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em face de decisão do Tribunal Superior de Trabalho, nos autos do Processo nº 0010268-54.2021.5.15.0093, em que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decididona ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 A Universidade narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, em virtude da comprovação de culpa in vigilando.
Defende que

“A fundamentação da decisão ora reclamada vai de encontro à ADC 16, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n° 8.666/93, o qual expressamente afasta a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.” (e-doc. 1, p. 9)

Argumenta que

“a responsabilização do Ente Público pela inadimplência da empresa contratada exige prova concreta de culpa, não podendo ser presumida automaticamente por presunção e/ou inversão do ônus probatório. A simples menção à ausência de determinados documentos, ou à desqualificação das ações de fiscalização, não é suficiente para atribuir culpa in vigilando ao Ente Público.” (e-doc. 1, p. 14)

Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender a execução da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão proferida pelo TST nos autos do processo nº 0010268-54.2021.5.15.0093
É o relatório. Decido.
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

A Unicamp vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação da sentença de primeiro grau, no que segue:

“b - responsabilidade subsidiária
Segundo petição inicial, a reclamante foi contratada pela primeira reclamada, se ativando, todavia, em benefício da segunda, em razão do contrato firmado entre elas. Requer sua responsabilização subsidiária. 
Primeiramente, esclareço que não se pleiteia nesta ação o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a contratante, mas sim a sua responsabilidade subsidiária pelo objeto da condenação, por terem se beneficiado da força de trabalho. 
Conforme item V da Súmula 331 do C. TST, os "entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". 
É verdade que, ao apreciar a ADC nº 16, da relatoria do Ministro Cezar Peluzo, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e firmou entendimento no sentido de que, diante de tal norma, os entes públicos não podem ser responsabilizados, automaticamente, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais das empresas por eles contratadas, pelo simples inadimplemento de tais obrigações, nos termos do v. acórdão assim ementado:
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.
Nesses termos,  para que o ente público possa ser responsabilizado, de forma subsidiária, faz-se necessária a existência de prova de que, de alguma maneira, esse ente agiu com culpa na modalidade “in vigilando” ou “in eligendo”, para a ocorrência do inadimplemento e do consequente dano ao trabalhador.
Nesse sentido, vem decidindo, de forma reiterada, aquela mesma Suprema Corte, como ocorreu, por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 16846, cuja ementa do respectivo acórdão assim dispôs:
DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Na ADC 16, este Tribunal afirmou a tese de que a Administração Pública não pode ser responsabilizada automaticamente por débitos trabalhistas de suas contratadas ou conveniadas. Só se admite sua condenação, em caráter subsidiário, quando o juiz ou tribunal conclua que a entidade estatal contribuiu para o resultado danoso ao agir ou omitir-se de forma culposa (in eligendo ou in vigilando). 2. Afronta a autoridade da ADC 16 e da Súmula Vinculante 10 acórdão de órgão fracionário de Tribunal que sustenta a responsabilidade da Administração em uma presunção de culpa - i.e., que condena o ente estatal com base no simples inadimplemento da prestadora. 3. Agravo regimental a que se dá provimento. (Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, julgado em 19.5.2015, divulgado em 4.8.2015 e publicado em 5.8.2015).
No caso em exame, a prova produzida induz a convicção de que a tomadora agiu com culpa para a ocorrência do inadimplemento das obrigações trabalhistas da reclamante, originariamente de responsabilidade da primeira reclamada. 
Não obstante a farta documentação carreada aos autos, durante a prestação de serviços a reclamante não recebeu a integralidade dos depósitos de FGTS. 
A contratante deveria ter exigido da contratada, a apresentação de caução idônea, capaz de ressarcir eventuais danos decorrentes da prestação de serviços, notadamente os oriundos do descumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados desta, porém, assim não o fez.
Omitiu-se culposamente, incidindo em culpa "in vigilando", o que atrai sua responsabilidade subsidiária, por aplicação do artigo 37, § 6º, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante. 
Portanto, condeno a segunda reclamada ao pagamento das parcelas objeto da condenação, de forma subsidiária.  E pela teoria da reparação integral do dano, inexiste restrição ao alcance da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, abrangendo ela todo e qualquer direito reconhecido ao trabalhador, inclusive multa prevista no art. 467 e 477, § 8º, da CLT, e indenização de 40% do FGTS, salvo obrigação de cunho personalíssimo, que não houve no caso. 
A responsabilidade subsidiária precede a responsabilidade dos sócios pois o instituto visa assegurar a dignidade do trabalhador e a garantia de recebimento do crédito com maior celeridade, em atendimento ao comando constitucional de duração do processo em tempo. 
A tomadora procedeu à retenção do repasse devido à prestadora, ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº  011607- 19.2020.5.15.0114) e realizou o depósito judicial dos valores, a fim de que fossem utilizados para pagar os haveres rescisórios e demais obrigações trabalhistas dos empregados que lhe prestaram serviços, o que deverá ser observado na fase de execução, se algum pagamento for realizado. 
Por se tratar de condenação subsidiária, inaplicável a regra da Lei n. 9.494/1997 (OJ 382 da SDI-1 do C. TST).”

Sobreveio acórdão do juízo de segundo grau negando provimento ao agravo interno interposto pela ora reclamante, com a seguinte fundamentação:

“Aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, por autorização do enunciado da Súmula n 435 do TST, o Artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator efetivar o princípio da duração razoável, como determina o Artigo 5º, Inciso LXXVIII, da Constituição, inclusive monocraticamente, conforme previsto expressamente no Artigo 113, Inciso XIII, § 1º, do Regimento Interno deste Regional.
Biso e friso, decidir monocraticamente cumpre o duplo grau de jurisdição e não ofende os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, porquanto há reexame do mérito com apreciação das razões recursais pela instância superior, sendo o direito aplicado à espécie, conforme excertos de arestos da Corte Suprema, espelhando viabilidade de decisão monocrática:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros" (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º). (AR 2901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022)
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, "quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13" (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). (ARE 1317145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1232326 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)
O Agravo Interno, recurso pertinente em face de decisão monocrática de Relator, exige debate e ataque aos fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de não conhecimento, pressuposto de admissibilidade não preenchido pelo agravante e merecendo resposta símile já definida Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), o órgão revisor das decisões das Turmas e unificador da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:
AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DE TURMA DO TST OBSTATIVA DO RECURSO DE EMBARGOS COM BASE NA SÚMULA 353 DO TST. RECURSO APRESENTADO SEM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. A egrégia Presidência da Sexta Turma desta Corte denegou seguimento ao recurso de embargos erigindo o óbice da Súmula 353 do TST. Nas razões do agravo, a parte ignora tal fundamento, cingindo-se a argumentar com prosseguimento do recurso quanto às questões de mérito acerca da responsabilidade subsidiária, sem tecer nenhum argumento com o fim de demover o óbice erigido na decisão agravada. Assim, o apelo que não dialoga com os fundamentos da decisão agravada encontra obstáculo no item I da Súmula nº 422 desta Corte, segundo o qual "não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". A interposição de agravo em face de decisão que inadmite recurso de embargos com fulcro na Súmula 353 do TST, por ser incabível, justifica a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por manifesto intuito protelatório da medida que visa destrancar recurso incabível, na esteira da jurisprudência desta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal. Precedentes. Agravo não conhecido, com aplicação de multa. (Ag-E-ED-AIRR - 100930-93.2017.5.01.0481 , Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 23/03/2023, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 31/03/2023)
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDENTE DE TURMA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422 DO TST. Para examinar o mérito do recurso é imprescindível que sejam observados pressupostos extrínsecos, entre os quais, exige-se a impugnação objetiva às razões de decidir, haja vista que em atenção ao princípio da dialeticidade, as alegações recursais devem necessariamente contrariar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de o apelo apresentar-se desfundamentado. A falta de insurgência ao único fundamento que inviabilizou o processamento dos embargos, qual seja, o não cabimento do recurso em razão do disposto no art. 896-A, § 4º, da CLT, demonstra que o agravo padece de vício insanável, a atrair a aplicação do item I da Súmula 422 do TST. Agravo não conhecido. (Ag-E-Ag-AIRR - 1001124-75.2019.5.02.0059 , Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 18/08/2022, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 26/08/2022)
Em que pese o agravante demonstrar irresignação em face da decisão monocrática exarada por este Relator, obviamente movido pela sucumbência que lhe foi impingida, a solução dos autos foi exauriente na apreciação da lide, refletindo o entendimento sedimentado na jurisprudência trabalhista quanto à responsabilidade subsidiária em consonância com o enunciado da Súmula 331/TST.
Trata-se de recurso infundado e em confronto com jurisprudência sedimentada na Corte Trabalhista, manobra protelatória antijurídica arraigada e que precisa ser extirpada para que se cumpra o primado da celeridade e efetividade das decisões, inserto no Artigo 5º, Inciso LXXVIII, da Constituição, entendo devida a multa prevista no Artigo 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não aplicada, por aquiescência ao Colegiado Julgador. 
DIANTE DO EXPOSTO, decido conhecer e não prover o agravo interno interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. A apreciação da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional depende da prévia oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão do TRT que examinou o Recurso Ordinário, sob pena de preclusão. Inteligência da Súmula n.º 184 do TST. Na hipótese, a parte recorrente não opôs Embargos de Declaração, de modo que precluiu a oportunidade de suscitar a nulidade na fase processual de Recurso de Revista. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER PÚBLICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL CONTIDO NO ART. 896, § 1.º-A, I A III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. Nos termos do art. 896, § 1.º-A, I a III, da CLT, é ônus da parte recorrente, sob pena de não conhecimento do Recurso de Revista, a indicação precisa do trecho do acórdão regional que contém a tese impugnada, demonstrando-se, com isso, o prequestionamento da controvérsia, e, ainda, o devido cotejo analítico entre o fundamento adotado pelo julgador e as violações legais indicadas. No caso em exame, o Poder Público se limita a indicar no início do Recurso de Revista os fragmentos do acórdão regional em relação a todas as matérias impugnadas, apresentando as razões de reforma de maneira totalmente dissociada da tese jurídica adotada pelo Regional como razão de decidir – o que demonstra a ausência do cotejo analítico, nos exatos termos em que determina a legislação processual. Julgados. Agravo conhecido e não provido.” 

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando da Unicamp, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Gilda Leite Vieira de Oliveira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente